Tribunal: TJMT
Processo: 1003911-49.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003911-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO LUSO BRASILEIRO S/A - CNPJ: 59.118.133/0001-00 (AGRAVANTE), ALVES TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 12.589.954/0001-60 (AGRAVADO), R. C. DO NASCIMENTO & CIA LTDA - CNPJ: 41.586.148/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO - CPF: 041.321.891-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESSENCIALIDADE DE BENS DE CAPITAL GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO DA POSSE PELA RECUPERANDA DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Banco Luso Brasileiro S.A. contra decisão proferida no âmbito da recuperação judicial da empresa Alves Transportes Ltda. – ME, que declarou a essencialidade de três veículos gravados com alienação fiduciária (placas SPH6C32, SPH6C42 e SPH6C22), determinando a manutenção da posse destes com a recuperanda durante o
stay

period
, com suspensão de ações de apreensão e eventual restituição à empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se restou suficientemente demonstrada, por prova técnica e documental, a essencialidade dos veículos gravados com alienação fiduciária para fins de manutenção da posse com a
recuperanda durante o período de blindagem legal previsto na Lei nº 11.101/2005, obstando a excussão das garantias pelo credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 11.101/2005, em seu art. 49, § 3º, admite que, embora os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetam aos efeitos da recuperação judicial, não é permitida a retirada ou venda dos bens de capital essenciais à atividade empresarial do devedor durante o
stay

period
, assegurando a continuidade da operação produtiva.

4.
A essencialidade dos bens alienados fiduciariamente deve ser analisada de forma individualizada e baseada em prova documental robusta, sob pena de comprometer o equilíbrio entre o direito de garantia do credor fiduciário e o princípio da preservação da empresa.

5.
No caso concreto, a decisão agravada baseou-se em laudo de essencialidade apresentado pela recuperanda, relatório de faturamento mensal por veículo, laudo pericial homologado e manifestação expressa do administrador judicial, todos atestando que os veículos integram o núcleo operacional mínimo necessário para a manutenção da atividade de transporte da empresa.

6.
As alegações do agravante, no sentido de que os bens poderiam ser substituídos ou que a frota estaria ociosa, não encontram respaldo na prova dos autos, que demonstra a efetiva utilização dos veículos na atividade empresarial, inclusive por meio de constatação direta do administrador judicial.

7.
A retirada dos veículos comprometeria a capacidade produtiva e a geração de receita da empresa, inviabilizando a formulação e execução de um plano de recuperação viável, em prejuízo não apenas da devedora, mas de toda a coletividade de credores.

8.
O entendimento jurisprudencial majoritário e o próprio texto da lei harmonizam o direito do credor fiduciário com o princípio da preservação da empresa, justificando a manutenção da posse dos bens essenciais durante o período de blindagem, mesmo frente à natureza extraconcursal do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A essencialidade de bens de capital
gravados com alienação fiduciária pode
ser reconhecida pelo juízo
recuperacional
, de forma individualizada e fundamentada em prova técnica idônea, garantindo a manutenção da posse do
bem com a recuperanda durante o período de blindagem previsto na Lei nº 11.101/2005.

2.
A retirada de bens essenciais à atividade empresarial no curso da recuperação judicial compromete a viabilidade econômica da empresa e o interesse da coletividade de credores, razão pela qual deve ser vedada enquanto perdurar o
stay

period
.

3.
A prova da essencialidade exige elementos técnicos e documentais suficientes para demonstrar que o bem integra o núcleo operacional mínimo necessário à continuidade da atividade econômica da recuperanda.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, § 4º; 47; 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI nº 1024571-69.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 19.04.2023; TJ-MT, AI nº 1017853-56.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 26.04.2023; TJ-MT, AI nº 1001980-45.2024.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 21.05.2024; TJ-MG, AI nº 1.0000.23.025126-6/000, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 19.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Luso Brasileiro S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da recuperação judicial ajuizada por Alves Transportes Ltda.,
na
qual foi reconhecida a essencialidade de bens de capital listados pela recuperanda, determinando-se sua manutenção na posse da empresa durante o
stay

period
, nos termos do artigo 49, §

3º, da Lei nº 11.101/2005.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada reconheceu indevidamente a essencialidade de três veículos alienados fiduciariamente em seu favor, permitindo que tais bens permanecessem na posse da recuperanda, impedindo sua excussão. Afirma que não teria sido comprovada a essencialidade específica desses bens para o regular funcionamento da atividade empresarial, principalmente diante da alegada redução das operações da empresa. Invoca ainda o disposto no artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, que excepciona os créditos garantidos por alienação fiduciária dos efeitos da recuperação judicial.

O agravante pleite
ou
a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, bem como, no mérito, sua reforma,
para autorizar a execução e apreensão dos veículos de placas SPH6C32, SPH6C42 e SPH6C22.

O efeito suspensivo pleiteado foi por mim indeferido (Id.
268466777
).

Manifestação do Administrador Judicial
,
Dr. Reinaldo Camargo do Nascimento
,
juntada no Id.
274016371
,
destacando que os bens litigiosos foram reconhecidos como essenciais

com base em vistoria presencial realizada na empresa.

As contrarrazões apresentadas pela parte agravada encontram-se acostadas no Id.
273759888
, sustentando
que os veículos objeto da controvérsia são efetivamente imprescindíveis para a continuidade de suas atividades empresariais, conforme atestado por laudo de essencialidade elaborado por perito judicial e pelo parecer do administrador judicial
.

O parecer da
d. Procuradoria-Geral de Justiça
, de lavra da Exma. Procuradora de Justiça
Dalva Maria
d
e Jesus Almeida
é pelo
des
provimento do recurso (Id.
281630370
).

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De proêmio, vale destacar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, cuida-se de processo de recuperação judicial de ALVES TRANSPORTES LTDA – ME, cujo processamento foi deferido em 20/01/2015, oportunidade em que o Juízo Universal entendeu por essencial os bens listados pela devedora em seu pedido inicial.

Constou da decisão recorrida, no essencial:

“[...]
02 – DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DOS BENS LISTADOS PELA RECUPERANDA:

Tem-se dos autos que, quando protocolou o pedido, a recuperanda vindicou a declaração da essencialidade dos bens que listou na petição inicial.

Antecipando-se, a recuperanda trouxe aos autos o LAUDO DE

ESSENCIALIDADE de Id. 180234737 e o RELATÓRIO DE FATURAMENTO MENSAL POR VEÍCULO em Id. 180234740 – demonstrando, assim, como cada um dos bens listado é utilizado dentro da logística de funcionamento da empresa.

Sequencialmente, o Perito Judicial atestou a essencialidade no seu laudo pericial.

[...]

Pois bem. No que tange à pretensão de manutenção do grupo

requerente na posse dos bens que listou no LAUDO DE ESSENCIALIDADE de Id. 180234737, e que afirma serem essenciais para o desenvolvimento da sua atividade empresarial – é pertinente registrar que dita manutenção de posse decorre do próprio texto legal, e perdura durante o denominado
stay

period
, cujos efeitos são alcançados com a própria antecipação da blindagem. De revés, também é certo que, se sabe, a análise da essencialidade não pode ser feita de forma genérica, devendo ser investigada de forma individualizada, e com a comprovação documental de tal essencialidade. No caso concreto, tem-se, inicialmente, que os bens descritos
pela
recuperanda geram uma aparente presunção de que sejam, de fato, essenciais ao regular exercício das atividades da requerente – haja vista a natureza das operações desenvolvidas pela mesma: transporte.

Além disso, o LAUDO DE ESSENCIALIDADE de Id. 180234737 apresentado pela requerente é documento idôneo e suficiente para demonstrar a essencialidade de cada um dos bens listados.

Por fim, tem-se, ainda, que a essencialidade dos bens foi atestada, de forma clara e expressa pelo Perito Judicial, DR. SAMUEL DALIA NETO – conforme manifestação que acima se transcreveu.

Assim, resta clarividente a possibilidade de ser declarada a essencialidade dos bens listados – uma vez que o caráter essencial de cada um dos bens listados restou demonstrado de modo individualizado.

No mais, reitero que, segundo a melhor jurisprudência, tem-se por inconteste a essencialidade dos veículos que são objeto do pedido formulado, na medida em que a recuperanda é uma transportadora e, obviamente, necessita ser mantida na posse dos caminhões, para dar continuidade ao desenvolvimento da sua atividade produtiva.

Rememoro, por oportuno, que o artigo 49 da Lei 11.101/2005 estabelece, no final do §
3,º
que nessa fase de vigência do período de blindagem é vedada a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, ainda que se trate de créditos não submetidos à RJ.

Nesta seara, como se vê, a lei, mesmo no tocante aos créditos extraconcursais, faz ressalva quanto à venda ou retirada dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Valioso registrar, no ponto, que é sempre bom relembrar que a essencialidade tem sempre um caráter provisório, podendo a declaração vir a ser revista em qualquer momento processual, se houver alteração da situação fática.

Feitas essas considerações, DECLARO A ESSENCIALIDADE DE TODOS OS BENS LISTADOS NO LAUDO DE ESSENCIALIDADE de Id. 180234737 e DETERMINO a manutenção a requerente na posse
dos mesmos
- sem qualquer tipo de bloqueios ou impedimentos de circulação dos veículos, devendo, em caso de já existirem bloqueios efetivados, ser procedido o imediato desbloqueio dos bens.

Por consequência, devem ser suspensas eventuais ações que visem a retomada dos bens, até ulterior decisão deste Juízo; em caso de já ter se consolidado alguma apreensão, deve o veículo ser restituído para a posse da recuperanda.
[...]”
.

A controvérsia recursal
se restringe em verificar que restou suficientemente demonstrada a essencialidade do
s

três veículos dados em garantia fiduciária ao Banco Luso Brasileiro S.A. – de placas SPH6C32, SPH6C42 e SPH6C22
, a fim de ensejar a manutenção da posse deste com o devedor
durante o período de blindagem legal
e obstar
a excussão das garantias
.

Pois bem.

Não obstante os argumentos lançados pelo
agravante
, entendo que o recurso
não prospera
.

C
omo é cediço, o processo de recuperação judicial, regulado pela Lei n.º 11.101/2005, é um instrumento que objetiva oportunizar ao devedor condições para a superação da crise econômico-financeira, assegurando a manutenção da fonte produtora, dos empregos por ela gerados
e, notadamente, resguardando o interesse da coletividade de credores.
Nesse sentido, preceitua o art. 47 da Lei Regente:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por
objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira
do devedor, a fim de
permitir a manutenção da fonte produtor
a,
do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credore
s, promovendo, assim,
a preservação da empresa
, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

Outrossim, à luz do art. 49 da Lei n.º 11.101/2005, submetem-se ao processo de recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, observadas as ressalvas do
§ 3º
. Vejamos:

Art. 49.
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido
, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3º Tratando-se de credor
titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva,
não se permitindo
,
contudo
,
durante o prazo de suspensão
a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei,
a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos
bens de capital essenciais
a sua atividade empresarial
.

A rigor do dispositivo legal
,
os
créditos
garantidos por
alienação fiduciária não se
sujeitam ao processo concursal;

todavia
, fica impossibilitada
a
constrição

dos bens utilizados no processo produtivo pelo devedor, ou seja, aqueles que forem vitais
à manutenção da atividade empresarial.

Nessa esteira, o reconhecimento da essencialidade dos bens alienados fiduciariamente demanda do juízo
recuperacional
uma análise casuística, sob pena de
comprometer

o direito
fundamental do credor fiduciário à satisfação do seu crédito e impor a ele
uma situação injusta e excepcional, uma vez que
ficará
impossibilitado de utilizar a garantia para satisfazer seu crédito, ao mesmo tempo em que, por imposição legal,
estará
impedido de votar ou participar do plano de recuperação.

Nesse sentido:

“
[
...
]
A análise da essencialidade não deve ser feita de
forma genérica
, cabendo ao juízo da recuperação judicial
averiguar a essencialidade dos bens
de maneira individualizada e com a comprovação documental de tal essencialidade
. A fundamentação condizente se faz necessária, sob pena desprestigiar o sistema de garantias e promover-se a insegurança jurídica e a imprevisibilidade nos negócios.” (TJ-MT - AI: 10245716920228110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023)
(
g.n
).

“
[
...
]
A análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada e com a comprovação documental de tal essencialidade. A fundamentação condizente se faz necessária, sob pena de desprestigiar o sistema de garantias e promover-se a insegurança jurídica e a imprevisibilidade nos negócios.
De rigor o provimento do recurso para determinar ao juiz a quo, condutor da recuperação judicial, que proceda à análise da essencialidade dos bens da recuperanda de maneira individualizada
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1017853-56.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)
(
g.n
)

No caso em análise, a
decisão agravada fundamentou-se em robusto conjunto probatório, composto pelo laudo de essencialidade apresentado pela própria recuperanda
(Id.

180234737
; pg. 7, 8 e 9,
–
PJe
de origem)
,

relatório de faturamento mensal por veículo

(
Id. 180234740
; pg. 13; 14 e
15
–
PJe
de origem), além de
relatório de constatação prévia
(Id.
180950797
–
Pje
de origem)
elaborado pelo perito judicial e, posteriormente, ratificado pelo administrador judicial, os quais apontaram, de forma inequívoca, que os veículos em questão integram o núcleo operacional mínimo necessário para a manutenção da atividade econômica da empresa.

Inclusive, instado a se manifestar neste feito recursal, o Administrador Judicial assim consignou em sua manifestação:

“
O Administrador Judicial, em visitas à empresa Recuperanda, constatou que
todos os veículos/caminhões estavam em plena operação
.
Os veículos que se encontravam em pátios estavam em manutenção

ou prontos para saírem em breve para a prestação de serviços
. Portanto, tais bens são essenciais para o funcionamento da atividade empresarial.
”

Com isso, os elementos concretos juntados ao feito
recuperacional
demonstram a
relevância desses bens para a continuidade das atividades empresariais, portanto, não se restringe a um mero juízo subjetivo ou genérico da recuperanda, mas decorre de constatação técnica, baseada em avaliação especializada e prova pericial idônea, a qual não foi infirmada por prova robusta em sentido contrário.

Por sua vez, não se desconhece a natureza extraconcursal do crédito garantido por alienação fiduciária, à luz da expressa disposição do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005. Todavia, como já pontuado outrora, o mencionado dispositivo
expressamente excepciona a retirada dos bens de capital essenciais à atividade empresarial durante o
stay

period
,
medida que, a toda evidência, restou suficientemente demonstrada nos autos.

Consolidando o entendimento:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE RECONHECEU A ESSENCIALIDADE DO BEM – CONTRATO DE CRÉDITO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE UM IMÓVEL – BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA – SEDE DA EMPRESA - MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM COM A DEVEDORA DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM – PRAZO 180 DIAS – ART. 49, § 3º, LEI 11.101/2005 – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Havendo indícios de que o bem gravado com alienação fiduciária é essencial à realização da atividade empresarial da empresa recuperanda, o mesmo deve permanecer sob a posse do devedor durante o período de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001980-45 .2024.8.11.0000, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 21/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDOR TITULAR DA POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO. VENDA OU RETIRADA DE BENS ESSENCIAIS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE
EMPRESARIAL .
ESSENCIALIDADE VERIFICADA. PRAZO - Por expressa previsão legal, o artigo 49, § 3º da Lei 11.101/05, confirmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o credor titular da posição de proprietário fiduciário não se submete aos efeitos da Recuperação Judicial, devendo ser abster, todavia, de promover a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, enquanto perdurar a suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º da Lei nº 11 .101/2005 - Reconhecida a essencialidade dos bens, justificada a incidência da parte final do 3º do artigo 49 da Lei de Recuperação de Empresas e Falência, que impede a venda ou retirada dos bens de capital considerados essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial do devedor -
Comprovada a essencialidade dos bens, notadamente considerando o fato de que a atividade da Recuperanda é o transporte de carga, prudente a manutenção da decisão que considerou que os veículos a serem apreendidos são essenciais para sua atividade econômica.
[...]”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 02512660520238130000 1.0000.23.025126-6/000, Relator.: Des .(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 19/06/2024, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 20/06/2024)

Por oportuno, o entendimento jurisprudencial pátrio busca
harmonizar o direito do credor fiduciário com o princípio maior da preservação da empresa, consagrado no art
.
47 da Lei nº 11.101/2005, o qual orienta todo o regime da recuperação judicial e visa assegurar a manutenção da fonte produtora, dos empregos e do interesse coletivo dos credores.

Assim, ainda que o agravante alegue que a
essencialidade não estaria suficientemente comprovada, invocando a suposta redução da atividade da empresa
, os argumentos lançados não encontram
respaldo nos elementos constantes dos autos
, que evidenciam efetiva utilização dos veículos,
mantendo-se integrados à estrutura produtiva da empresa, o que reforça sua imprescindibilidade.

Ademais, os próprios fundamentos apresentados pelo agravante, ao sugerirem que os bens poderiam ser substituídos por veículos locados ou que parte da frota já não seria mais necessária, não encontram suporte técnico nem documental, tratando-se de mera argumentação retórica, dissociada da realidade operacional da recuperanda
, conforme documentação acostada no feito de origem.

Outrossim, destaca-se que resta demonstrado, ao menos neste momento, que a
retirada dos veículos em questão comprometeria diretamente a capacidade de geração de receita da empresa, o que poderia
inviabilizar a apresentação e execução de um plano de recuperação viável, prejudicando, a longo prazo, os próprios interesses da coletividade de credores, inclusive o credor agravante.

Desta feita, entendo que a decisão agravada encontra respaldo em prova documental e laudo técnico elaborado por profissionais especializados, de forma que se mostra acertada a declaração de essencialidade e manutenção da posse dos bens móveis com a devedora em recuperação judicial.

Ante ao exposto
,

firme nas razões apresentadas
,

NEGO

PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto p
elo

BANCO LUSO BRASILEIRO S/A
,
mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025